Tribunal: TJMT
Processo: 1002088-21.2023.8.11.0029
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002088-21.2023.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), FABIO MARCOS PEREIRA DE FARIA - CPF: 888.448.461-87 (APELADO), CARINE ANDRADE SANTOS - CPF: 065.196.735-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO DE SHOWS PARA O “DIA DO EVANGÉLICO” POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. DESTINAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS A EVENTO DE CUNHO RELIGIOSO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 19, I, DA CF E DE DESRESPEITO A DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO POPULAR ANTERIOR. NÃO OCORRÊNCIA. IRREGULARIDADES FORMAIS NO PROCEDIMENTO DE INEXIGIBILIDADE SEM PROVA DE FINALIDADE ILÍCITA. NÃO COMPROVAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO E DE DANO EFETIVO AO ERÁRIO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou improcedente a ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada contra o ex-prefeito do Município de Canarana, Fábio Marcos Pereira de Faria. A controvérsia diz respeito à contratação, com recursos públicos e por inexigibilidade de licitação, de artistas para o evento “Dia do Evangélico”, sem comprovação de dano ao erário ou de dolo específico, nos termos da Lei no 8.429/1992, já sob a redação da Lei no 14.230/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação de shows com recursos públicos para evento de caráter religioso viola o art. 19, I, da Constituição Federal e os princípios constitucionais da Administração Pública e configura ato de improbidade administrativa; (ii) estabelecer se, diante da atual redação da Lei no 8.429/1992, estão presentes os requisitos de dolo específico e dano efetivo ao erário para fins de responsabilização do agente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei no 8.429/1992, com as alterações da Lei no 14.230/2021, exige a comprovação de dolo específico para a configuração de qualquer ato de improbidade administrativa, inclusive nas hipóteses dos arts. 10 e 11.

4.

O dolo previsto na LIA pressupõe a vontade livre e consciente de alcançar resultado ilícito, não sendo suficiente a simples irregularidade, imprudência ou falha administrativa.

5.

O julgamento do Tema 1.199 da Repercussão Geral pelo STF consolidou a exigência de dolo para atos de improbidade administrativa e afastou a responsabilização por culpa ou presunção de má-fé.

6.

No caso concreto, os shows foram efetivamente realizados, e não houve comprovação de superfaturamento, desvio de verba, ineficiência mensurável ou outra forma de dano material ao erário.

7.

O evento “Dia do Evangélico” está previsto em lei municipal e apresenta natureza cultural e social, não se configurando, por si só, como subvenção a culto religioso, tampouco caracterizando violação direta ao art. 19, I, da CF/1988.

8.

As falhas apontadas no processo de inexigibilidade (falta de publicidade, assinatura por servidor diverso, tramitação célere) não demonstram, por si sós, dolo específico ou finalidade ilícita por parte do agente.

9.

A decisão judicial citada pelo Ministério Público em ação popular anterior teve por objeto contrato diverso e fundou-se em peculiaridades circunstanciais – como a vigência de decreto municipal de emergência sanitária –, não sendo possível extrair, de sua posterior desconsideração, a configuração automática de dolo ou a intenção deliberada de descumprir ordem judicial.

10.

Inexistente prova de dolo ou de dano efetivo ao erário, não se configura ato de improbidade administrativa, ainda que haja eventual irregularidade passível de apuração em outras esferas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A configuração de ato de improbidade administrativa exige a demonstração de dolo específico, não sendo suficiente a mera irregularidade ou falha formal na condução de procedimentos administrativos.

2.

A contratação de shows para eventos previstos em calendário municipal, ainda que de conotação religiosa, não caracteriza, por si só, subvenção indevida a culto religioso, vedada no art. 19, I, da Constituição Federal, nem improbidade, se ausentes finalidade ilícita e dano efetivo ao erário.

3.

A ausência de prova pericial, técnica ou documental de prejuízo financeiro concreto impede o reconhecimento de lesão ao erário nos termos do art. 10 da Lei no 8.429/1992.

4.

A desconsideração de decisão judicial proferida em ação popular anterior somente configura dolo específico para fins de improbidade administrativa quando demonstrada a intenção deliberada de violar ordem judicial com o fim ilícito tipificado na LIA, o que não se verifica quando a decisão se referia a contrato diverso e se fundava em circunstâncias excepcionais não repetidas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 19, I; Lei no 8.429/1992 (atual redação), arts. 1o, §§ 2o e 3o, 10, 11, 12; CPC, art. 373, I; Lei no 8.666/1993, art. 25, III; Lei no 705/2005 (Município de Canarana).

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 843.989/PR (Tema 1199 da Repercussão Geral); STJ, REsp 1.573.026/SE, rel. Min. Og Fernandes, DJe 17.12.2021; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.760.279/SP, rel. Min. Afrânio Vilela, DJe 10.10.2024; TJMT, N.U 0007705-35.2015.8.11.0004, rel. Des. Márcio Vidal, j. 17.04.2023, DJE 25.04.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Canarana que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa no 1002088-21.2023.8.11.0029, julgou improcedentes os pedidos iniciais e absolveu o requerido
Fábio Marcos Pereira de Faria
das imputações relativas à contratação, por inexigibilidade de licitação e com emprego de verbas públicas, de artistas para os shows comemorativos do “Dia do Evangélico”, por reconhecer não comprovados o dolo específico exigido pela Lei no 8.429/1992 e o dano efetivo ao erário (id. 309254958).

Nas razões recursais o apelante sustenta que a sentença merece reforma, ao argumento de que restou comprovada a prática de ato doloso de improbidade administrativa, uma vez que o apelado, ao destinar recursos públicos para custear shows de natureza religiosa, violou o princípio constitucional da laicidade do Estado, insculpido no art. 19, I, da Constituição Federal, bem como o princípio da moralidade administrativa e a Lei de Licitações.

Alega que a conduta configura dano ao erário, pois os valores públicos despendidos – no total de R$ 85.000,00 – deveriam ter sido aplicados em serviços essenciais à coletividade, e não em subvenção a evento de caráter confessional, sem qualquer retorno social efetivo à população, sobretudo porque a Lei municipal no 705/2005, que criou o “Dia do Evangélico”, não impôs à municipalidade obrigação de subsidiar tal data com recursos públicos.

Defende que o apelado também agiu em desrespeito à decisão judicial proferida na Ação Popular no 1000976-51.2022.8.11.0029, a qual havia determinado a suspensão de contratação anterior de show gospel com o mesmo propósito, o que demonstraria dolo e intenção deliberada de frustrar a autoridade judicial.

Sustenta, ainda, que o procedimento de inexigibilidade de licitação no 014/2022 foi instaurado e concluído em prazo exíguo, sem observância das formalidades legais e sem comprovação da notoriedade dos artistas contratados, evidenciando afronta aos princípios da legalidade, publicidade e impessoalidade.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar o apelado às sanções previstas nos incisos II e III do art. 12 da Lei no 8.429/1992, por violação aos arts. 10, incisos I, VIII e XI e 11,
caput
e inciso IV, do mesmo diploma legal. Prequestiona, outrossim, a matéria constitucional e infraconstitucional debatida na demanda para efeitos de interposição de recurso especial (id. 309254961).

Em contrarrazões, o apelado pugna pela manutenção integral da sentença, afirmando que a decisão recorrida foi proferida com acerto e lastreada em provas documentais e na atual redação da Lei no 8.429/1992, alterada pela Lei no 14.230/2021. Sustenta, neste contexto, que não houve dolo específico nem dano efetivo ao erário, visto que os shows foram realizados, os valores pagos se mostraram compatíveis com o mercado e não há indícios de superfaturamento ou desvio de verbas. Argumenta, ademais, que o evento “Dia do Evangélico” possui natureza cultural e social, integra o calendário oficial do Município de Canarana por força da Lei municipal no 705/2005, e é aberto a toda a população, sem direcionamento a denominação religiosa específica, razão pela qual não se configura subvenção estatal a culto religioso. Afirma, por fim, que as irregularidades formais apontadas pelo Ministério Público no procedimento de inexigibilidade de licitação não se revestem de gravidade suficiente para caracterizar ato de improbidade, diante da inexistência de má-fé, enriquecimento ilícito ou lesão ao erário, e requer a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos (id. 309254966).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Edmilson da Costa Pereira, opinou pelo desprovimento do recurso, entendendo que, embora se reconheçam eventuais falhas formais no procedimento administrativo, não restou comprovada a prática de ato doloso por parte do agente público, tampouco demonstrado prejuízo material ao erário. Assinalou que a decisão judicial anteriormente proferida na ação popular referia-se a contrato diverso, não abrangendo a contratação ora questionada, e que, após as alterações promovidas pela Lei no 14.230/2021, a responsabilização por improbidade administrativa exige prova inequívoca de dolo, o que não se verificou no caso concreto (id. 316558896).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ingressou com ação civil pública por ato de improbidade administrativa em face de Fábio Marcos Pereira de Faria, então Prefeito do Município de Canarana, imputando-lhe irregularidades na contratação, por inexigibilidade, de artistas para apresentações no “Dia do Evangélico”.

Na petição inicial, o
Parquet
narrou que, com recursos públicos municipais, foram contratados os cantores Suellen Lima e Chris Duran, no montante total de R$ 85.000,00, mediante o Processo de Inexigibilidade no 014/2022, instaurado às vésperas do evento e sem a devida publicidade.

Afirmou que a destinação de verbas para shows de matiz confessional configura subvenção a culto religioso, vedada pelo art. 19, I, da Constituição, e apontou vícios formais no procedimento (ausência de publicação, documentos essenciais não juntados, assinatura lançada por agente diverso no campo do Contador), além de desrespeito a decisão judicial proferida na Ação Popular no 1000976-51.2022.8.11.0029.

Em consequência, requereu a condenação do demandado por atos de improbidade descritos nos arts. 10, incisos I, VIII e XI e 11,
caput
e inciso IV, da Lei no 8.429/1992, com a aplicação das sanções do art. 12, bem como o ressarcimento ao erário e demais cominações legais.

Contudo, após regular tramitação da lide, o juízo
a quo
proferiu sentença de improcedência, absolvendo o requerido Fábio Marcos Pereira de Faria por ausência de dolo específico e de dano efetivo ao erário.

Contra essa sentença, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, insistindo na reforma do julgado por entender configurado os atos de improbidade administrativas que lesão o erário e violam os princípios que norteiam a Administração Pública.

A pretensão recursal, todavia, não merece guarida.

A Lei no 8.429/1992, na redação dada pela Lei no 14.230/2021, tornou inequívoca a exigência de dolo específico para a configuração de qualquer ato de improbidade administrativa, seja nas hipóteses de enriquecimento ilícito (art. 9o), seja nas de lesão ao erário (art. 10), seja nas de violação a princípios (art. 11).

Essa diretriz não é meramente procedimental: ela materializa a opção legislativa de reservar a sanção ímproba às condutas desonestas, dolosas, que revelem vontade dirigida à obtenção de resultado ilícito, afastando a responsabilização por simples ilegalidades, falhas de gestão, erros de julgamento, omissões administrativas sem propósito ilícito ou desatenções burocráticas.

Nesse sentido, o próprio art. 1o, §§ 2o e 3o, da LIA, com redação atual, dispõe em termos claros que
“considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9o, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente”
e que
“o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa”.

Na mesma linha, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Tema 1199 da repercussão geral (ARE 843.989/PR)
, reconheceu a necessidade de comprovação do elemento subjetivo doloso na ação de improbidade administrativa, fixando as seguintes teses de observância obrigatória:

“
1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se – nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA – a presença do elemento subjetivo
DOLO
;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa – é
IRRETROATIVA
, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém
sem condenação transitada em julgado
, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente
analisar eventual dolo
por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é
IRRETROATIVO
, aplicando-se os novos marcos temporais
a partir da publicação da lei
”
. Grifei.

Assim, a responsabilização por improbidade exige prova de
dolo específico
– a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito previsto na LIA (enriquecimento ilícito, lesão ao erário ou violação a princípios). Destarte, negligência, imprudência ou mera omissão administrativa, desacompanhadas desse propósito, não configuram improbidade, porque não revelam intenção de lesar o patrimônio público, obter vantagem indevida ou fraudar a Administração.

Nesse sentido, veja-se, por todos, o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – VEREADORES – APROVAÇÃO DE LEI INCONSTITUCIONAL – IMUNIDADE PARLAMENTAR – ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL PELO STF NOS AUTOS DO RE 600.063/SP – ACOLHIMENTO – EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO – EXTINÇÃO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO COM RELAÇÃO A ELES – DOAÇÃO DE BEM PÚBLICO A PARTICULAR – REQUISITOS NECESSÁRIOS NÃO ATENDIDOS – DOLO ESPECÍFICO – NÃO COMPROVADO – DANO AO ERÁRIO – INEXISTENTE – VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ARTIGO 11, DA LIA – NÃO ENQUADRAMENTO DA CONDUTA NOS INCISOS DA REFERIDA NORMA – ATO ÍMPROBO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – PROVIMENTO DO APELO DE ROBERTO ÂNGELO DE FARIAS. PREJUDICADA A APRECIAÇÃO DA APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

(...).

A ratio decidendi do Tema n. 1.199, do Supremo Tribunal Federal, orienta no sentido de que Lei n. 14.230/2021 não retroage, contudo, deve ser aplicada aos atos de improbidade, praticados na vigência da lei anterior, sem condenação transitada em julgado.

Os atos de improbidade, previstos nos artigos 9o, 10 e 11, todos da Lei n. 8.429/1992, exigem a presença do elemento subjetivo dolo do agente.

Nos termos do artigo 1o, §3o, da LIA, o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso, com fim ilícito, afasta a responsabilização por ato de improbidade administrativa.

Inexistindo comprovação, efetiva, da ocorrência de dano ao erário, deve-se reconhecer que não houve a prática de ato ímprobo, descrito no artigo 10, da LIA
.

A Lei n. 14.230/2021 deu nova redação ao artigo 11, da Lei n. 8.429/1992, estabelecendo rol taxativo de condutas que configuram atos de improbidade administrativa. Logo, se o ato imputado à parte requerida não se enquadra nele, mostra-se forçoso reconhecer a inexistência da prática de ato ímprobo.

Em vista do provimento do Apelo de um dos Requeridos, resta prejudicada a apreciação da Apelação, manejada pelo Ministério Público Estadual”.
(N.U 0007705-35.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/04/2023, Publicado no DJE 25/04/2023) Grifei.

No caso concreto, o acervo documental não demonstra com segurança que o agente público e ex-Prefeito do Município de Canarana tenha atuado com a finalidade ilícita exigida pela lei. A contratação questionada se deu para apresentações artísticas em data oficialmente inserida no calendário municipal por lei local, qual seja, a Lei municipal no 705/2005, que criou o “Dia do Evangélico. Ademais, o procedimento foi formalmente enquadrado na hipótese de inexigibilidade prevista à época no art. 25, III, da Lei no 8.666/1993 e os shows foram efetivamente realizados.

Logo, ainda que o Ministério Público aponte vícios formais – como a proximidade temporal entre a instauração do processo administrativo e a realização do evento, falhas de publicidade do procedimento e irregularidades de assinatura – tais aspectos, sem prova de conluio, de favorecimento indevido, de direcionamento doloso ou de finalidade proibida, não evidenciam a vontade consciente de alcançar um resultado ilícito para fins de configuração da improbidade administrativa. Ao revés, a moldura fática revelada nos autos é compatível com o
“mero exercício de competências públicas”
referido no §3o do art. 1o da LIA, insuficiente para atrair a sanção de improbidade, embora possa ser sancionada em outras esferas.

Também não se comprovou dano ao erário no caso dos autos. O art. 10, em sua redação vigente e introduzida pela Lei no 14.230/2021, exige ação ou omissão dolosa que
“enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação”
dos bens públicos. Na hipótese em exame, porém, os serviços foram efetivamente prestados e não foi produzida, nos autos, perícia, pesquisa de mercado ou qualquer outra prova técnica demonstrando a ocorrência de sobrepreço, superfaturamento, pagamento por objeto não executado, desvio de destinação dos recursos ou ineficiência economicamente mensurável.

Nesse contexto, a invocação de que os valores “deveriam” ter sido destinados a serviços essenciais exprime juízo de oportunidade e prioridade de gasto – matéria de política pública – que, sem demonstração de dolo específico e de prejuízo patrimonial concreto, não se converte em “lesão ao erário” para os fins do art. 10 da LIA. O ônus da prova incumbia ao autor (CPC, art. 373, I) e não foi satisfeito com elementos idôneos à quantificação de perda ou à identificação de um desfalque efetivo.

De igual modo, não se sustenta a tese de que a simples destinação de recursos ao “Dia do Evangélico” configure, por si só, subvenção religiosa vedada pelo art. 19, I, da Constituição e, por conseguinte, supra a exigência de prova do elemento subjetivo e do dano. Cuida-se de evento de natureza cultural e social, previsto na Lei municipal no 705/2005, aberto a toda a população e sem favorecimento de denominação específica. Ainda que haja debate jurídico sobre seu correto enquadramento constitucional, tal controvérsia não autoriza presumir desonestidade ou finalidade ilícita. A Lei de Improbidade Administrativa não sanciona escolhas políticas em abstrato, mas atos dolosos que produzam enriquecimento ilícito, lesão ao erário ou violação qualificada a princípios.

Portanto, sem evidência de propósito ilícito e sem demonstração de perda patrimonial efetiva, a reprovabilidade, se existente, permanece na esfera do controle de legalidade e da responsabilidade administrativa comum, não alcançando o patamar sancionatório da improbidade, a qual não visa corrigir meras irregularidades ou ilegalidades não revestidas pela má-fé do administrador público.

A propósito, veja-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGADA VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS, ESPECIALMENTE O DA LEGALIDADE. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO REALIZADO SEM A COMPLETA OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. FALTA DE PLANILHA DE PREÇOS. PEDIDO INICIAL QUE SEQUER APONTA A OCORRÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO NEM ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO AGENTE. CAPITULAÇÃO DO FATO EXCLUSIVAMENTE NA REGRA DO ART. 11 DA LEI N. 8.429/1992. MERA IRREGULARIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE RECONHECE A INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ E DE QUALQUER INTENÇÃO NO MALFERIMENTO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. REVALORAÇÃO JURÍDICA DAS PREMISSAS ADOTADAS NO ARESTO. MERO DESATENDIMENTO A UM PRINCÍPIO (NO CASO, O DA LEGALIDADE), SEM QUALQUER DEMONSTRAÇÃO DO DOLO, MESMO NA SUA ACEPÇÃO DE DOLO GENÉRICO. PROVIMENTO DOS RECURSOS.

1. A orientação jurisprudencial sedimentada no Superior Tribunal de Justiça estabelece que a configuração do ato de improbidade por ofensa a princípio da administração depende da demonstração do chamado dolo genérico.

2. O acórdão recorrido, embora repita que houve o cometimento de ato de improbidade, consigna, sem nenhum constrangimento, que não houve: a) má-fé; b) intenção (elemento subjetivo) de frustrar a competitividade do certame; c) malferimento ao princípio da isonomia; e d) dano ao erário (até porque esse não foi fundamento do pedido inicial). E, para concluir pelo alegado cometimento da improbidade administrativa, assenta, de forma literal, conforme acima já exposto, que tal ocorre pela mera afronta ao princípio da legalidade, porquanto o fato de não terem tido os recorrentes a intenção, "por si só, não tem o condão de afastar a responsabilidade dos recorridos por suas condutas omissivas conscientes de que não podiam dar cabo daquela Tomada de Preços, em face da ilegalidade nela existente".

3.
Na esteira da lição deixada pelo eminente e saudoso Ministro Teori Albino Zavascki, "não se pode confundir improbidade com simples ilegalidade. A improbidade é ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do agente. Por isso mesmo, a jurisprudência do STJ considera indispensável, para a caracterização de improbidade, que a conduta do agente seja dolosa, para a tipificação das condutas descritas nos artigos 9o e 11 da Lei 8.429/92, ou pelo menos eivada de culpa grave, nas do artigo 10
" (AIA 30/AM, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Corte Especial, DJe 28/9/2011).

4. Ora, a admitir-se a conclusão do aresto impugnado, somente não seria improbidade administrativa um mero fato descumpridor de determinado princípio constitucional, quando a conduta do agente estivesse acobertada por alguma excludente típica do Direito Penal.

Dito de outro modo: apenas a atuação inconsciente e involuntária (hipótese mesmo de um não ato), em uma típica expressão do Direito Penal pátrio (tomada de empréstimo para o Direito Administrativo), é que não configuraria um ato de improbidade. Expandindo-se o argumento, poder-se-ia dizer que qualquer nomeação feita por determinado agente público que viesse a ser invalidada, no futuro, por descumprimento de um requisito legal, seria ipso facto, consoante a decisão recorrida, um ato de improbidade, visto que a nomeação somente poderia ter-se dado por um ato consciente e voluntário.

5.
Ademais, é sabido que meras irregularidades não sujeitam o agente às sanções da Lei n. 8.429/1992
. Precedente: REsp 1.512.831/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016).

6. "
Assim, para a correta fundamentação da condenação por improbidade administrativa, é imprescindível, além da subsunção do fato à norma, estar caracterizada a presença do elemento subjetivo
.

A razão para tanto é que a Lei de Improbidade Administrativa não visa punir o inábil, mas sim o desonesto, o corrupto, aquele desprovido de lealdade e boa-fé
. [...] Precedentes: AgRg no REsp 1.500.812/SE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28/5/2015; REsp 1.512.047/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/6/2015; AgRg no REsp 1.397.590/CE, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 5/3/2015; AgRg no AREsp 532.421/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28/8/2014" (REsp 1.508.169/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016).

7. Recursos especiais conhecidos e providos, para reformar o acórdão recorrido e restabelecer a sentença de primeiro grau”.
(REsp n. 1.573.026/SE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 17/12/2021.)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA EM PRESUNÇÃO DE DOLO. ENTENDIMENTO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Mesmo antes da superveniência da Lei 14.230/2021, a jurisprudência deste Superior Tribunal era firme no sentido de que:

(a) "
a improbidade é ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do agente
. Por isso mesmo, a jurisprudência do STJ considera indispensável, para a caracterização de improbidade, que a conduta do agente seja dolosa, para a tipificação das condutas descritas nos artigos 9o e 11 da Lei 8.429/92, ou pelo menos eivada de culpa grave, nas do artigo 10" (AIA n. 30/AM, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Corte Especial, julgado em 21/9/2011, DJe de 28/9/2011); e (b) "
para a correta fundamentação da condenação por improbidade administrativa, é imprescindível, além da subsunção do fato à norma, caracterizar a presença do elemento subjetivo. A razão para tanto é que a Lei de Improbidade Administrativa não visa punir o inábil, mas sim o desonesto, o corrupto, aquele desprovido de lealdade e boa-fé
" (REsp n. 1.849.513/RO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 18/12/2020).

2. No caso, o acórdão recorrido, após tecer considerações sobre a constatação de descumprimento dos princípios da publicidade, da impessoalidade e da legalidade no procedimento de licitação, configurando ato de improbidade previsto no art, 11 da Lei 8.429/1992, concluiu, quanto aos réus, que "as responsabilidades de cada dos demandados foram bem postas. Uns praticaram o ilícito em uma única ligação subjetiva, com reflexos diretos no procedimento, pois, na qualidade de membros da comissão de julgamento, violaram o interesse público primário e o dever de cumprimento da lei que era explícita no caso em questão".
Contudo, não há demonstração no sentido de que haveria má-fé na conduta do agente público, havendo, na verdade, presunção de dolo na conduta do réu, que deveria saber da existência de vício formal na publicidade do procedimento de licitação
.

3. A Primeira Seção deste Superior Tribunal concluiu que "
o dolo não pode ser subentendido, consoante consignado no acórdão embargado, devendo ser explicitado pelo julgador, sob pena de ensejar punição por ato ímprobo com base em responsabilidade objetiva, o que não é admitido
" (EREsp n. 908.790/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 12/6/2024, DJe de 18/6/2024).

4. Agravo interno desprovido”.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.760.279/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 10/10/2024.) Destaquei.

Por fim, tampouco procede a tese de que o dolo específico decorreria do suposto descumprimento da decisão proferida na Ação Popular no 1000976-51.2022.8.11.0029, a qual declarou nulo o contrato celebrado entre o Município de Canarana e a empresa Criative Music Ltda. para a apresentação do cantor gospel Anderson Freire nas comemorações do “Dia do Evangélico”. Com efeito, aquele
decisum
teve por objeto um ajuste determinado e fundou-se, sobretudo, na peculiaridade de ter sido pactuado durante a vigência do Decreto no 3.300/2022, que reconheceu situação de emergência em razão do aumento de casos de dengue, zika e outras arboviroses, não estabelecendo proibição geral e abstrata à contratação de apresentações artísticas na data comemorativa. Nesse cenário, não se extrai dos autos intenção deliberada de afrontar a autoridade judicial, tampouco se evidencia qualquer resultado ilícito subsumível aos arts. 9o, 10 ou 11 da Lei no 8.429/1992.

Em suma, ausentes a prova do dolo específico e a demonstração de dano efetivo ao erário, não se preenche o suporte fático-normativo exigido para a condenação por improbidade administrativa. Impõe-se, portanto, a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos, com o consequente desprovimento do recurso de apelação.

Ante o exposto, e em sintonia com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025